Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-58.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001781-58.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO DO PRADO ANACLETO - CPF: 046.644.541-55 (APELANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE ZORZENON DELMONDES - CPF: 031.883.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA CAMILA MARTINS TEIXEIRA - CPF: 057.222.551-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BELARMINO MARTINS - CPF: 034.727.641-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E INVASÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DANO NÃO COMPROVADO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NARRATIVA DA VÍTIMA - CONFISSÃO JUDICIAL - INVASÃO A RESIDÊNCIA E APROXIMAÇÃO - CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE REDUÇÃO - PREMISSA DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO NA DENÚNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - REDUÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

“
Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.
” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015)

“Se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação.”
(TJMT, Ap 58118/2018)

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1001781-58.2022.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: THIAGO DO PRADO ANACLETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por THIAGO DO PRADO ANACLETO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE no 1001781-58.2022.8.11.0011), que o condenou por descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em concurso formal, a 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 150, § 1o, do CP - (ID 149814233).

O apelante sustenta que: 1) “
o descumprimento da medida protetiva não restou sobejamente comprovada nos autos
”; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 3) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada por ausência provas do suposto dano e em razão da sua hipossuficiência.

Requer o provimento para que seja absolvido do descumprimento de medida protetiva. Subsidiariamente, reduzida a pena-base e afastada a indenização (ID 149814244).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149814246).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. O TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM DADOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 156140160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de junho de 2022, por volta das 18h30min na residência particular situada na Rua Primeiro de Maio, n° 1583, Bairro Cidade Tamandaré, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando THIAGO DO PRADO ANACLETO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Aline Belarmino Martins, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 89316108 – Pág. 1), Auto de Prisão em Flagrante (Num. 89316107 – Pág. 1) e Decisão de Medidas Protetivas (Processo n° 1001347- 69.2022.8.11.0011).

Nas mesmas circunstancias descritas acima, o denunciando THIAGO DO PRADO ANACLETO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, entrou e permaneceu, clandestinamente, contra a vontade expressa de quem de direito, no período noturno, nas dependências da residência de sua ex companheira Aline Belarmino Martins, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 89316108 – Pág. 1) e Auto de Prisão em Flagrante (Num. 89316107 – Pág. 1). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIAGO DO PRADO ANACLETO como incurso na sanção do art. 24-A, Lei n.o 11.340/06, e art. 150, § 1°, do Código Penal, em concurso material de crimes (na forma do art. 69 do CP). [...]

Por fim, requer a fixação de indenização pelos danos morais ocasionados à vítima. [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 149814211)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os documentos dos autos, verifico que restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Neste aspecto, impende salientar que o depoimento prestado pela vítima Aline Belarmino Martins (id. 89316114), na fase judicial se encontra harmônico com o depoimento prestado na fase policial, no qual a ofendida afirmou que há cerca de dois meses requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-marido, uma vez que o mesmo não aceita a separação e vivia invadindo sua casa mesmo a declarante pedindo para ele não ir mais até lá. Na semana passada, o suspeito chegou até mesmo a fazer cópia da chave do portão da casa da declarante sem que ela soubesse, não aguentando mais a situação, a declarante veio até esta delegacia de polícia e informou o descumprimento das medidas. Assim que saiu da delegacia, e conforme orientação recebida, informou o que estava acontecendo à duas amigas de sua confiança, sendo elas a Jaqueline e a Talia, lhes repassou seu endereço e pediu a elas que caso o suspeito novamente invadisse sua casa, iria aciona-las por mensagem para que elas ligassem para a polícia ir até lá, pois tem medo de ligar na frente dele. Ontem, por volta 18h30min, a declarante estava em casa com seus filhos quando o suspeito apareceu e entrou em sua casa novamente sem permissão, ele se aproveitou que sua filha pequena estava brincando na frente da casa, chamou a criança e entrou sem a declarante notar, como de costume, passou a insistir em reatar o relacionamento. Então, a declarante enviou mensagem pelo celular às suas amigas Jaqueline e Talia pedindo que elas ligassem para a polícia ir até sua casa, apenas Talia viu a mensagem e ligou para a polícia militar, então, poucos minutos depois, a policia militar apareceu em sua casa e prendeu o suspeito.

Restou devidamente comprovado nos autos que mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o denunciado procurou a vítima Aline Belarmino Martins em sua residência no dia 28/06/2022 por volta de 18h30min, ocasião em que adentrou a residência sem autorização da Sra. Aline, tentando convence-la a retomar a convivência conjugal com o denunciado.

Importante destacar que as medidas protetivas deferidas nos autos n. 1001347- 69.2022.8.11.0011, se encontravam vigentes, uma vez que foram deferidas em 24/05/2022, com prazo de validade de 06 (seis) meses, sendo o agressor intimado da decisão em 24/05/2022. (id. 90245070, págs. 20/29). [...]

Assim, diante das provas existentes nos autos, da convergência do depoimento da vítima em ambas as fases do procedimento criminal, bem como das diversas medidas de proteção solicitadas pela vítima, fica evidente a violação ao art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 150, § 1o, do Código Penal. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu Thiago do Prado Anacleto, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 150, § 1°, do Código Penal, em concurso formal de crimes na forma do art. 70 do Código Penal.

Atenta ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena do delito mais grave, operando-se o aumento em decorrência dos dois crimes ao final.

Do delito descrito no artigo 150, § 1°, do Código Penal: [...]

O delito de violação de domicílio possui como preceito secundário a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie delitiva; g) Consequências: foram graves considerando o abalo emocional da vítima logo após os fatos, conforme noticiado pelas testemunhas Thalia e Calindo. h) Comportamento da vítima: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa de modo que sua valorização é neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide a atenuante da confissão a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação na ação penal de n. 0001823- 05.2019.8.11.0020, Comarca de Alto Araguaia/MT, a qual transitou em julgado em 08/06/2020. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva no patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Do concurso formal de crimes

Tendo em vista que o denunciado Thiago do Prado Anacleto praticou os delitos capitulados no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, mediante a mesma ação, incide o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70 do Código Penal, somo as penas impostas, tornando-a concreta e definitiva em 07 (sete) meses de detenção. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese haja vista o quantum de pena e reincidência criminal. [...]

INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Dispõe o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Conforme depoimento da testemunha Thaila a vítima estava apavorada logo após os fatos. A testemunha Calindo informou que quando chegou no local dos fatos encontrou a vítima chorando e muito assustada. A vítima informou que sentia tanto medo do acusado que não tinha coragem de ligar para a polícia na frente dele, tendo pedido auxílio de amigas para o fazer. Tais dados concluem a situação de dano emocional suportado pela vítima.

Destaca-se que em casos de violência física e/ou psicológica, praticado contra mulher em razão de gênero, o dano moral é in re ipsa, o que dispensa a prova do abalo psicológico. [...]

Assim, considerando que a denúncia contém pedido expresso para fixação de indenização mínima pelo dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Aline Belarmino Martins. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 149814233)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Calindo Francisco de Paula e Alex Geovany Caxito do Amaral, policiais militares (IDs 149814186 e 149814188), Aline Belarmino Martins, vítima (ID 149814189), Jacqueline Zorzenon Delmondes e Thalia Camila Martins Teixeira, amigas da vítima (IDs 149814190 e 149814192), ao passo que THIAGO DO PRADO ANACLETO, apelante, permaneceu em silêncio (ID 149814194).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Calindo Francisco de Paula e Alex Geovany Caxito do Amaral, da vítima Aline Belarmino Martins, das amigas da vítima Jacqueline Zorzenon Delmondes e Thalia Camila Martins Teixeira, bem como o interrogatório do apelante (ID 149814240).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante e a vítima Aline Belarmino Martins conviveram em união estável por, aproximadamente, 9 (nove) anos, possuem uma filha e estavam separados há 3 (três) meses, à época do fato;

- em 24.5.2022, a vítima requereu medidas protetivas a seu favor, as quais foram deferidas nos autos n° 1001347-69.2022.8.11.0011, em razão de suposta “perseguição” do apelante por não aceitar a separação;

- em 28.6.2022, por volta das 18h30, o apelante invadiu a residência da vítima e permaneceu no local por, aproximadamente, 30 (trinta) minutos, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas;

- a vítima Aline Belarmino Martins relatou, nas duas fases da persecução penal, que o apelante não aceitava a separação e sempre invadia sua casa na tentativa de voltarem, razão pela qual requereu as medidas protetivas; no dia dos fatos ele entrou na sua residência e insistiu para reatarem o casamento; pediu para ele ir embora diversas vezes, mas ele permaneceu no local por 30 (trinta) minutos; o apelante fez cópias das chaves da sua casa; pediu ajuda de amigas para acionarem a Polícia Militar porque ficou com medo de ligar na frente dele (IDs 149814189 e 149814240);

- a testemunha Thalia Camila Martins Teixeira [amiga da vítima] declarou, em sede judicial, que a vítima lhe mandou mensagem pedindo para acionar a Polícia Militar porque o apelante havia invadido a sua residência; sabia das medidas protetivas; a vítima estava muito apavorada (ID 149814240);

- os policiais militares Alex Geovany Caxito do Amaral e Calindo Francisco de Paula [responsáveis pela prisão em flagrante], na audiência de instrução, narraram que foram acionados via 190 e, ao chegarem na residência da vítima, o apelante estava saindo do imóvel; a vítima estava chorando, sentindo-se ameaçada porque o apelante não ia embora (ID 149814240);

- o apelante admitiu, perante a autoridade judicial, ter descumprido as medidas protetivas na tentativa de reatar o casamento (ID 149814240);

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Aline Belarmino Martins, nas duas fases da persecução penal, são coesas no sentido de que o apelante invadiu a sua residência, em 28.6.2022, por volta das 18h30, se aproximou dela e insistiu para reatarem o casamento, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas de proibição de contato, aproximação e frequência ao domicílio da ofendida (PJE N.U 1001347-69.2022.8.11.0011).

Os relatos da vítima estão corroborados pela confissão do apelante, em sede judicial.

Consigne-se o apelante foi intimado acerca das medidas protetivas, pessoalmente, no dia 24.5.2022, ou seja, 1 (um) mês antes dos fatos apurados nesta ação penal, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de Justiça Luiz Carlos Rodrigues (PJE N.U 1001347-69.2022.8.11.0011).

Ora, se o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, invadiu sua residência e se aproximou dela, resulta caracterizado o delito imputado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No que tange à pena-base, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, correspondente à pena do crime mais grave praticado em concurso formal [violação de domicílio].

Portanto, inexiste interesse recursal no pleito de redução.

A propósito, destaca-se premissa deste e. Tribunal: “
se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação
.” (TJMT, Ap 58118/2018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 13.11.2018)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 149814211).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 149814194), declarou ser eletricista, estar desempregado, não possuir bens móveis e/ou imóveis, nem depósito em bancos, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023